Tribunal: STF
Processo: Rcl 55934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Porto Franco/MA em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região proferida nos Autos nº 0016466-17.2021.5.16.0017. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível. Na inicial, o município reclamante pretende ver reconhecida a competência da Justiça comum para processar e julgar ação movida por Márcia Andrade Farias da Silva, para o pagamento de verbas trabalhistas, decorrentes de vínculo mantido com o ente público. 



    3. Ocorre que, em consulta ao andamento do processo na origem, se verifica que, em decisão proferida em 21.09.2022, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso de revista, a fim de declarar “a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual” (grifei). A nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que não há interesse de agir.



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de setembro de 2022.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator